Tribunal: TCU
Processo: 009.053/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Marli da Silva Pascoal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Marli da Silva Pascoal (e-pessoal, inicial, 132.931/2021); e 9.2. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.